Tribunal: TJPA
Processo: 0805349-13.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805349-13.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DIEGO SERRAO COSTA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EM CURSO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS SUB JUDICE EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA QUANTO AO MOMENTO DA NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Guarda Civil Municipal do Município de Moju/PA, contra decisão que indeferiu tutela de urgência para sua convocação e posse, sob a alegação de preterição em favor de candidatos sub judice, bem como Agravo Interno interposto contra a mesma decisão monocrática no curso do processamento recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve preterição do agravante no concurso público; (ii) estabelecer se a convocação de candidatos sub judice viola a ordem classificatória; (iii) determinar se o julgamento do Agravo de Instrumento prejudica a análise do Agravo Interno interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O concurso público encontra-se dentro do prazo de validade, o que assegura à Administração Pública discricionariedade para definir o momento oportuno das nomeações, inexistindo obrigação de convocação imediata de todos os aprovados.

A aprovação dentro do número de vagas garante direito subjetivo à nomeação, mas não ao provimento imediato do cargo, o qual se submete ao juízo de conveniência e oportunidade administrativa durante a vigência do certame.

A convocação de candidatos sub judice decorre do cumprimento de ordens judiciais, não configurando preterição ilegal nem violação à ordem classificatória.

A alegação de irregularidade na publicidade dos atos administrativos não se revela suficiente, por si só, para demonstrar ilegalidade capaz de ensejar a concessão da tutela recursal.

O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicada a análise do Agravo Interno, por identidade de objeto e enfrentamento integral da matéria recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

Durante o prazo de validade do concurso público, a Administração detém discricionariedade para definir o momento das nomeações, inexistindo direito subjetivo à nomeação imediata.

A convocação de candidatos sub judice, em cumprimento de decisão judicial, não caracteriza preterição nem afronta à ordem classificatória.

O julgamento do Agravo de Instrumento prejudica a análise do Agravo Interno quando há identidade de objeto e apreciação integral da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, VII; 81; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 67.459/MG, Primeira Turma, j. 20.06.2022, DJe 22.06.2022; STF, ADI nº 3.721/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12.08.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e julgar prejudicado Agravo Interno contido nos autos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800358-95.2025.8.14.0031

AGRAVANTE:
DIEGO SERRÃO COSTA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE MOJU

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL
, interposto por
DIEGO SERRÃO COSTA
, em face de decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para sua convocação e posse no cargo de Guarda Civil Municipal, no âmbito do concurso regido pelo Edital nº 001/2022 (ID n. 25625802), tendo como agravado o
MUNICÍPIO DE MOJU
.

Aduz que foi aprovado em todas as fases do concurso público, tendo obtido a 22ª colocação na classificação final e o 5º lugar no curso de formação. Sustenta que, embora o edital previsse 30 vagas, o Município de Moju convocou e formou 38 candidatos. Entretanto, o agravante foi preterido na convocação para a posse, marcada para o dia 28/03/2025, em favor de candidatos sub judice, inclusive alguns em colocações inferiores e sem conclusão do curso de formação.

Assevera que tal conduta viola os princípios da legalidade, moralidade, publicidade e impessoalidade, bem como os critérios objetivos do edital, uma vez que a ordem de classificação não foi respeitada, e os atos administrativos vêm sendo praticados via aplicativo de mensagens, em detrimento da necessária publicidade oficial.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que: a) Seja convocado para entrega de documentos e posse no cargo de Guarda Civil Municipal em igualdade de condições com os demais aprovados; b) Seja determinado ao Município que publique o resultado final do curso de formação; c) Alternativamente, seja suspenso o Decreto Municipal nº 059/2025, bem como a posse prevista para 28/03/2025, até a devida correção da convocação segundo a ordem classificatória.
Postula, ao final, o provimento do agravo para reforma da decisão de indeferimento da tutela.

Inconformado com a decisão liminar,
DIEGO SERRAO COSTA
interpôs recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 26228439), em suma, reiterando as razões do Agravo de Instrumento.

No ID n. 29642409,
CONTRARRAZÕES
ao recurso de Agravo Interno, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

No ID n. 27036813,
CONTRARRAZÕES
ao recurso de Agravo de Instrumento, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 29110402).

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, consigno que
DIEGO SERRAO COSTA
interpôs recurso de
AGRAVO INTERNO
no ID n. 26228439, todavia, em razão de o Agravo de Instrumento já se encontrar apto para o julgamento do mérito, o farei neste momento, sobretudo em razão de as matérias de ambos os recursos estarem diretamente ligadas.

Cinge-se a controvérsia recursal, sobre a ocorrência ou não de preterição em concurso público.

Da análise detida do caso concreto, entende-se que tal como destacado na decisão vergastada, o certame objeto do processo-origem possui vigência de 02 (dois) anos, contados da data de 19 de julho de 2024 (homologação do certame), prorrogável por igual período.

Em sendo assim, a Municipalidade agravada ainda se encontra no prazo de validade do concurso, e poderá realizar nomeações de acordo com a discricionariedade para escolher o momento oportuno para tanto, não havendo obrigatoriedade de nomeação imediata de todos os aprovados.

É nesse sentido a jurisprudência consolidada no C. Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/2016 . CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL. PRAZO DE VALIDADE EM VIGOR. PROVIMENTO. OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO . CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.O recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2.
Consoante jurisprudência desta Corte, o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito. No entanto, o momento em que, dentro do prazo de validade do certame, a nomeação ocorrerá, observa juízo de oportunidade e conveniência. Precedentes.
2. Acerca da alegada contratação temporária, o Pleno do STF, nos autos da ADI 3 .721/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe: 12/8/2016 entende "válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos" . Assim, na espécie, não há falar em direito líquido e certo, inviabilizando a pretensão mandamental.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 67459 MG 2021/0304059-8, Data de Julgamento: 20/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2022)”

Outrossim, no tocante a inclusão de candidatos sub judice, de igual modo não se verifica preterição, eis que a convocação destes, nada mais é do que efetivo cumprimento de ordens judiciais, em relação as quais em caso de descumprimento a Municipalidade agravada poderá sofrer sanções.

Nessa esteira de raciocínio, não vislumbro motivos para reforma da decisão agravada.

Tendo sido enfrentado o mérito deste recurso, por consequência lógica resta prejudicada a análise do Agravo Interno contido no ID n. 26228439, sobretudo em razão de ter sido enfrentada a matéria do Agravo Interno no presente voto do Agravo de Instrumento.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto condutor. Por consequência lógica,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno contido no ID n. 26228439.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/03/2026